Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. É lícito ao condomínio estabelecer o percentual da taxa de juros de mora a incidir sobre o débito devido pelo condômino, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Verificada a abusividade do percentual de juros de mora de 8% ao mês, estabelecido na Convenção Condominial, este deve ser reduzido, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, até o cumprimento de obrigação, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evita que o credor ajuíze novas ações, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, os custos do processo devem ser proporcionalmente divididos de acordo com o percentual de êxito de cada uma delas, conforme proclama o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.